Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-13.2018.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000391-13.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROVIDENCIE MEIOS PARA QUE A POLITEC DE DIAMANTINO FUNCIONE DE FORMA CONTÍNUA E EM REGIME DE PLANTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas consistente em providenciar meios de fazer que a POLITEC de Diamantino funcione de forma contínua e em regime de plantão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

2. Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1000391-13.2018.8.11.0005, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado na obrigação de fazer consistente em aumentar, na localidade de Diamantino, o número de médicos peritos e técnicos em necropsia, de maneira que haja, durante todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e feriados, referidos profissionais para atendimento na POLITEC (Id: 161531963).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 161531966), quanto à ausência de omissão estatal, adoção das providencias necessárias para contratação e demonstração nos autos, bem como quanto à necessidade do Juízo considerar os obstáculos e as dificuldades no cumprimento das irregularidades apontadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 161531969), requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 167289193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
na obrigação de fazer a obrigação de fazer consistente em aumentar, na localidade de Diamantino, o número de médicos peritos e técnicos em necropsia, de maneira que haja, durante todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e feriados, referidos profissionais para atendimento na
POLITEC
.

Entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.

As providências devem ser tomadas pelo Poder Executivo, pois a este cabe o papel de gerenciar dentro da sua conveniência e oportunidade, respeitando o seu orçamento.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Decisão Monocrática Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTABELECIMENTO DE SISTEMA DE PLANTÃO NA COMARCA DE GETÚLIO VARGAS. POSSIBILIDADE. DIRETRIZ CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Estando a pretensão deduzida relacionada com o funcionamento da Defensoria Pública, e possuindo este órgão autonomia administrativa, detém capacidade judiciária e consequente legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. O fato de a representação processual do órgão incumbir à Procuradoria do Estado não tem o condão de afetar a legitimidade passiva ad causam, consistindo em aspecto secundário, que guarda relação com os pressupostos processuais, e não com as condições da ação. Efeitos da revelia afastados, por aplicação do art. 320, inc. II, do CPC. SEPARAÇÃO DE PODERES.
O Poder Judiciário tem atribuições constitucionais inarredáveis, impondo-lhe dispor sobre as questões que lhe são submetidas pelas partes. O princípio da separação dos poderes visa a assegurar a harmonização dos órgãos do Estado e ao bom desempenho de suas funções, sujeitando-se os poderes a mútua limitação e controle, não estando impedido o exame da matéria sub judice.
DEFENSORIA PÚBLICA. A Defensoria Pública foi contemplada pela Constituição Federal como órgão essencial à função jurisdicional do Estado, à qual foi incumbida a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. Cabe aos Estados Federados a sua estruturação, de acordo com as normas gerais estabelecidas em lei complementar. Exegese do art. 134 da CF.
A estrutura precária da Defensoria Pública, no Estado, não está a permitir que se cumpra, plenamente, a importante missão constitucional que lhe foi conferida
. O atendimento insuficiente da população, pela Defensoria, implica violação ao direito ao acesso à justiça e à eficaz prestação jurisdicional, não só para a parte que figura no processo, mas como para toda a sociedade. Hipótese em que a sistemática de plantão em fins de semana e férias, pela forma do sobreaviso, não onera o órgão, nem exige esforços sobre-humanos dos Defensores Públicos para realizá-la, atendendo, de modo razoável, às necessidades da comunidade local e ao art. 306 do CPP, de modo assemelhado ao que ocorre com a magistratura e o Ministério Público. APELAÇÃO DESPROVIDA.” No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, em suma, violação ao princípio da separação de Poderes. Afirma a recorrente que o acórdão recorrido adentrou o mérito administrativo, usurpando o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, bem como a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas Estaduais. Sustenta, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível, tendo em vista as limitações orçamentárias da instituição. Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que o acórdão recorrido não viola a Constituição Federal. É o relatório. Decido. Assiste razão aos recorrentes.
A decisão acerca implantação de plantão permanente pela Defensoria Pública situa-se no âmbito do mérito administrativo, de modo que cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.
Nesse sentido, em caso idêntico: “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo.
Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes.
Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636686 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-08-2013) (destaquei)

Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. (...) 2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” ( RE 475954 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09-09-2013)” [...] Por esses motivos, merece ser acolhida a presente irresignação. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do recurso extraordinário para dar-lhe provimento, com o que se julga improcedente o pedido inicial. Publique-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente ( RE 627970, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 01/02/2018, publicado em DJe-020 DIVULG 02/02/2018 PUBLIC 05/02/2018)”

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes
[1]
”.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROVIDENCIE MEIOS PARA QUE A POLITEC DE CÁCERES FUNCIONE DE FORMA CONTÍNUA E EM REGIME DE PLANTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas consistente em providenciar meios de fazer que a POLITEC de Cáceres funcione de forma contínua e em regime de plantão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.” (TJ-MT - AC: 10007338420198110006 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/07/2020) (destaquei)

Por conseguinte, não é possível concluir que o Estado tem sido omisso e, sobretudo, determinar como fazer algo mais do que está acima de suas capacidades financeiras, e para além do mínimo existencial providenciado para o resto da população.

Ademais, para o Estado cumprir a determinação da sentença, de forma imediata, para que na POLITEC de Diamantino - MT preste serviço de forma contínua, inclusive em regime de plantão, teria que redirecionar servidores de outras cidades, valendo aqui aquele antigo adágio popular “
despir um santo para cobrir outro
”.

Com essas considerações, em dissonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a sentença ora recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais da Ação Civil Pública.

É como voto.

[1]
Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023